Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005505-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), V M DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 20.724.057/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM DIVERGÊNCIA FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO. ENDEREÇO CONTRATUAL OBSERVADO. MORA CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto veículo de transporte de carga utilizado pela agravante. A parte agravante alega nulidade da constituição da mora por inconsistência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência na numeração do contrato constante na notificação extrajudicial inviabiliza a caracterização válida da mora do devedor fiduciário, exigência legal para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

4. Ainda que haja divergência na numeração do contrato na notificação, não se verifica nulidade do ato quando presentes a identidade do endereço, do devedor e dos bens, circunstâncias que demonstram a aptidão do instrumento
para produzir os efeitos da constituição em mora.

5. Não se evidenciou qualquer prejuízo concreto à parte agravante, tampouco houve demonstração de que a notificação se referia a débito de terceiro ou a contrato diverso com ausência de relação jurídica material.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo irrelevante eventual divergência no número do contrato indicado, desde que identificáveis o devedor, o bem e a relação obrigacional inadimplida.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, AI 1021407-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EX
MA.
SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por V. M. de Carvalho Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 1000294-46.2025.8.11.0044), deferiu liminarmente a medida
para retomada dos ben
s
objetos de contrato de alienação fiduciária.

A
agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da liminar concedida, argumentando que a notificação extrajudicial que embasou a constituição em mora refere-se a contrato diverso daquele eventualmente firmado entre as partes. Defende que o número do contrato
mencionado na notificação (no 0000132523) não corresponde à cédula de crédito bancário que instrui os autos da ação de origem (no 415B4/QDE 230923),
o que, segundo afirma, torna inexistente a constituição válida em mora – requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão

Argumenta, ainda,
que o veículo apreendido é instrumento de trabalho da empresa agravante e que sua retenção compromete o exercício da atividade econômica
.
Por essa razão,
pleiteia

a
concessão de tutela antecipada recursal com efeito suspensivo ativo, para que lhe seja
restituído

o bem, até o julgamento final do recurso.

A agravante p
ugna, ao final, pela
reforma da decisão agravada
,
com a revogação da liminar concedida e extinção da ação originária, além da condenação do agravado ao pagamento das cus
tas processuais e honorários advocatícios.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id.
271449857
).

Contrarrazões
em
id.
277210382 pela

manutenção
da
decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EX
MA.
SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de origem foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo Mercedes-Benz ACTROS 2651S, com respectivos reboques, conforme descrito na petição inicial.

A controvérsia central consiste na validade da notificação extrajudicial, que, segundo a agravante, é inválida por se referir a contrato com numeração distinta daquela constante na CCB acostada aos autos.

Segundo disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para
o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo
está
uma condição essencial para a admissibilidade do pleito.

Como mencionado, a agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, alegando irregularidade na constituição da mora. Contudo,
n
o caso em análise, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato firmado entre as partes, circunstância que atende ao disposto no referido dispositivo legal, ainda que haja divergência na numeração do contrato.

(
Id.
270644898
, fls. 27/28
). Vejamos:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação
extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Logo, a divergência de número do contrato na notificação extrajudicial não possui o condão de invalidar o ato, mormente quando há identidade do endereço, do devedor e dos bens descritos, sendo possível inferir que a notificação alcançou o seu fim, qual seja, dar ciência do inadimplemento e possibilitar a purgação da mora.

Esse
é o
posicionamento
deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO INVALIDA O ATO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

(N.U 1021407-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação. (...) O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Assim, não se verifica nulidade no caso, uma vez que a notificação extrajudicial observou os requisitos necessários à constituição válida em mora. Considerando que a mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço informado no contrato, a citação regularmente expedida para esse mesmo endereço não pode ser tida como inválida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025